Tribunal: TJPA
Processo: 0014078-60.2018.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0014078-60.2018.8.14.0015

APELANTE: RENATO NATALINO SEABRA LIMA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º
0014078-60.2018.8.14.0015

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE CASTANHAL/PA

APELANTE: RENATO NATALINO SEABRA LIMA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MACONHA ENCONTRADA EM RESIDÊNCIA. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REDUÇÃO DA PENA. CONVERSÃO EM RESTRITIVAS DE DIREITOS. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Renato Natalino Seabra Lima contra sentença proferida pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, fixando a pena em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto. A condenação teve por base o cumprimento de mandado de busca e apreensão, no qual foram encontradas, na residência do réu, 395,75g (trezentos e noventa e cinco gramas e setenta e cinco miligramas) de maconha e oito cápsulas de munição calibre .38 deflagradas. A defesa recorreu pleiteando, em síntese: (i) absolvição por insuficiência de provas; (ii) afastamento da Súmula 231 do STJ; (iii) reconhecimento do tráfico privilegiado com a redução da pena na fração máxima e sua substituição por penas restritivas de direitos; e (iv) reconhecimento da prescrição retroativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se há elementos probatórios suficientes para manter a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (ii) estabelecer se é possível afastar a aplicação da Súmula 231 do STJ para permitir a redução da pena abaixo do mínimo legal; (iii) determinar se o réu faz jus à incidência da causa de diminuição do tráfico privilegiado com aplicação da fração máxima e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; e (iv) verificar se há ocorrência de prescrição retroativa que justifique a extinção da punibilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas restam demonstradas pelos laudos toxicológicos e de constatação, autos de apreensão e pelos depoimentos consistentes dos policiais responsáveis pela diligência, que indicam que o réu tinha em depósito quantidade significativa de entorpecente, configurando a prática do crime na modalidade "ter em depósito".

4.

O depoimento judicial de policiais, quando harmônico com os demais elementos de prova e ausente qualquer indício de parcialidade, constitui meio idôneo para fundamentar a condenação penal, conforme reiterada jurisprudência do STJ.

5.

É inaplicável a tese de afastamento da Súmula 231/STJ, que veda a redução da pena-base abaixo do mínimo legal em razão da incidência de atenuante, por encontrar-se vigente e firmada em jurisprudência atual do STJ.

6.

A negativa de aplicação do tráfico privilegiado na origem se deu com base em registros criminais não definitivos. Contudo, não havendo condenações transitadas em julgado, e sendo o réu primário, com bons antecedentes e sem demonstração de dedicação à atividade criminosa ou vínculo com organização criminosa, deve ser reconhecida a causa de diminuição do §4º do art. 33 da Lei de Drogas na fração máxima de 2/3.

7.

Redimensionada a pena para 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, fixada em regime aberto, cabível sua substituição por penas restritivas de direitos, ante o preenchimento dos requisitos do art. 44 do Código Penal.

8.

Com a nova reprimenda, a pretensão punitiva estatal encontra-se extinta pela prescrição retroativa, nos termos do art. 109, V, c/c art. 115, ambos do CP, considerando a menoridade do réu à época do fato e o transcurso de mais de dois anos entre os marcos interruptivos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A prova testemunhal prestada por policiais, se harmônica com os demais elementos probatórios e ausente má-fé, é suficiente para embasar a condenação penal.

2.

A Súmula 231/STJ impede a redução da pena-base abaixo do mínimo legal em razão da incidência de circunstância atenuante.

3.

A ausência de condenação com trânsito em julgado não impede o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei de Drogas.

4.

Reconhecida a prescrição retroativa após o redimensionamento da pena, impõe-se a extinção da punibilidade do réu.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV; CP, arts. 44, 107, IV; 109, V; 110, §1º; 115; CPP, art. 386, VII; Lei nº 11.343/06, arts. 33, caput e §4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 659024/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 20.04.2021; STJ, AgRg no HC 868510/MS, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 6ª Turma, j. 18.06.2024; STJ, AgRg no REsp 1891998/SP, j. 14.06.2022.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
reformando a sentença condenatória e redimensionando a pena para
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa
,
JULGANDO EXTINTA A PUNIBILIDADE
de

RENATO NATALINO SEABRA
pela PRESCRIÇÃO, nos termos do 107, inciso IV c/c art.109, inciso V, art.110, §1º e art. 115, todos do CP, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por ____________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º
0014078-60.2018.8.14.0015

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE CASTANHAL/PA

APELANTE: RENATO NATALINO SEABRA LIMA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação
interposta por
RENATO NATALINO SEABRA LIMA,
contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto.

Consta na denúncia (ID nº 21964125 p. 1-3) em resumo, que em 16/08/2018 por volta de 15h30min, agentes da polícia civil em cumprimento ao Mandado de Busca e Apreensão (processo nº 0009251-06.2018.8.14.0015) na residência do Recorrente (preso desde 02/08/2018) encontraram dentro de um guarda-roupa utilizado pelo mesmo 1,750g (um grama e setecentos e cinquenta miligramas) de maconha acondicionada em um tubo plástico; 394g (trezentos e noventa e quatro gramas) da mesma substância na forma de um tablete e 08 (oito) cápsulas de munição calibre .38 deflagradas.

Devido aos fatos o Requerente foi denunciado como incurso na pena do artigo 33

da Lei nº 11.343/06.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 21964185 p. 1-10), contra a qual a defesa recorreu (ID nº 21964194 p. 1-8), pugnando pela absolvição por insuficiência de provas.

Subsidiariamente, pleiteou também o afastamento da Súmula 231 do STJ considerando a atenuante da menoridade, além do reconhecimento do tráfico privilegiado, previsto no §4° do art. 33 da Lei de drogas no patamar máximo, com consequente substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e o reconhecimento da prescrição retroativa.

Constam as contrarrazões ao recurso no ID nº 21964197 p. 1-11 se manifestando pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu
im
provimento
(ID nº 22661999 p. 1-7).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do apelo.

1.

Da pretendida absolvição por insuficiência de provas

Aduz a defesa a insuficiência probatória para fins condenatórios, pelo que pugna pela absolvição com base no art. 386, VII, do CPP.

Verifico inicialmente que em cumprimento de Mandado de Busca e Apreensão (processo nº 0009251-06.2018.8.14.0015)
na residência do Recorrente (preso desde 02/08/2018) foram encontrados dentro de um guarda-roupa utilizado pelo mesmo 1,750g (um grama e setecentos e cinquenta miligramas) de maconha acondicionada em um tubo plástico; 394g (trezentos e noventa e quatro gramas) da mesma substância na forma de um tablete e 08 (oito) cápsulas de munição calibre .38 deflagradas,
c
onforme se infere pelo Laudo Toxicológico Definitivo (ID nº 21964132 p. 2-4 e 21964133 p. 1); Laudo de Constatação (ID nº 21964135 p. 2 e 21964136 p. 1)
e
Auto de Apreensão e Apresentação (ID nº 20530923 p. 4-8).

No que diz respeito à autoria do tráfico de drogas, da análise dos testemunhos policiais prestados em Juízo, é forçoso reconhecer que se encontra evidenciada, uma vez que o acervo probatório comprova a conduta descrita no art. 33 da 11.343/06, na modalidade ter em depósito.

Assim, mesmo que a defesa tente afastar a conduta imputada ao Recorrente, restou evidenciado pelos testemunhos colhidos e por meio da materialidade delitiva, que este tinha em depósito:
1,750g (um grama e setecentos e cinquenta miligramas) de maconha acondicionada em um tubo plástico; 394g (trezentos e noventa e quatro gramas) da mesma substância na forma de um tablete e 08 (oito) cápsulas de munição calibre .38 deflagradas
.

É cediço que para a caracterização do delito em questão, não se é exigida a ação de comercialização, já que se trata de ilícito permanente, e o simples fato de ter em depósito/guardar os referidos produtos com tal finalidade ou para a cessão, ainda que gratuita a terceiros, é suficiente para configurá-lo.

Não obstante, se nos autos não há qualquer indício no sentido de que os policiais tenham agido ilicitamente, com excesso, ou de que detinham algum interesse em incriminar falsamente a apelante, os depoimentos não devem ser tachados como mera conjectura, sobretudo quando condizente com o restante das provas coligidas nos autos, demonstrada por meio do Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto e Laudo Toxicológico Definitivo.

Nesta esteira, entende também o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES.
DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS RATIFICANDO OS RELATOS PRESTADOS EM SOLO POLICIAL. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PRECEDENTES.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

- (...)

- Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo, ratificando integralmente os relatos prestados na fase policial, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes – Agravo Regimental não provido.

(STJ – AgRg no HC: 659024 SP 2021/0106874-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 20/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/04/2021). (grifei)

Assim, a tese de
absolvição
encontra-se dissociada dos elementos dos autos, principalmente das provas colhidas em Juízo, que formam um conjunto probatório coeso, no sentido de que o recorrente incidiu na prática do crime de tráfico de entorpecentes.

Por este motivo,
deixo de acolher
a tese defendida pela apelante.

2.
Afastamento da Súmula nº 231 do STJ, em razão do
reconhecimento da confissão

Pugna o Recorrente pela superação da Súmula 231/STJ, a fim de que a pena-base seja reduzida aquém do patamar mínimo legal após aplicação da atenuante da menoridade, reconhecida pelo juízo sentenciante.

Tal tese não deve ser acolhida
.

A Súmula 231/STJ dispõe que
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

Em que pese a afirmação da defesa de que tal enunciado deve ser superado, tem-se que ela laborou em equívoco, pois, a referida Súmula 231 encontra-se em plena aplicação.

Nesse sentido, a recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 231/STJ. DESPROVIMENTO.

1. A incidência de circunstância atenuante, como a confissão espontânea, não pode conduzir à redução da pena para aquém do mínimo legal, conforme dispõe a Súmula n. 231/STJ.

2. "A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling)." (AgRg no AREsp n. 2.243.342/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 9/5/2023.)

3. Embora a Sexta Turma, em 21/3/2023, haja aprovado proposta de revisão da jurisprudência relativa ao teor da Súmula n. 231/STJ, não há determinação de sobrestamento dos feitos que envolvam a referida matéria.

4. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 868510 MS 2023/0410107-8, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 18/06/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/06/2024)

Assim,
totalmente descabido tal argumento defensivo, sendo impossível o afastamento da Súmula 231 do STJ, para redução da pena-base aquém do mínimo legal
.

3.

Do reconhecimento do tráfico privilegiado na sua fração máxima com consequente substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito e reconhecimento da prescrição retroativa:

A Defesa requereu aplicação da redução de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06 na fração máxima de 2/3 (dois terços), considerando que o Apelante preenche todos os requisitos do referido item.

Pois bem.

Para incidência do tráfico privilegiado é necessário o cumprimento dos requisitos dispostos no art. 33, §4º, da Lei 11.343/03 cumulativamente, ou seja, o tipo exige primariedade, bons antecedentes, não dedicação às atividades delituosas e que o agente não integre organização criminosa.

Na espécie, a Magistrado deixou de reconhecer a referida benesse com a seguinte fundamentação:

“
O réu não faz jus à diminuição de pena prevista no §4°, do artigo 33, da Lei n. 11.343/06, visto que apresenta registros criminais.

Ressalto que a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que a aplicação do tráfico privilegiado exige o preenchimento cumulativo dos requisitos legais, quais sejam: “primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas ou integração a organização criminosa” (AgRg no HC 654.437/PR).”

Conforme orientação da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.977.027/PR, esta decidiu ser vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, §4º da Lei nº 11.343/2006:

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA DA PENA. FATOS POSTERIORES. TRÂNSITO EM JULGADO. UTILIZAÇÃO PARA AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 444 DO STJ E NOVO ENTENDIMENTO DA PRIMEIRA E DA SEGUNDA TURMAS DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. (...)

3. Inquéritos ou ações penais em curso, sem condenação definitiva, não constituem fundamentos idôneos para afastar ou modular a fração de diminuição de pena do tráfico privilegiado, sob pena de violação do princípio constitucional da presunção de inocência (RE n. 591.054/SC, submetido ao regime de repercussão geral).
O mesmo entendimento se aplica às condenações transitadas em julgado relacionadas a fatos posteriores.

4. (...)

5. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no REsp: 1891998 SP 2020/0218570-0, Data de Julgamento: 14/06/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2022)

Assim, analisando a certidão de antecedentes criminal do Recorrente (ID nº 21964059 p, 9-10), verifico que não há sentenças com trânsito em julgado, logo, entendo que o Apelante preenche todos os requisitos, mister proceder a reforma da dosimetria.

Considerando a pena-base fixada de 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, com a aplicação da diminuição do apenamento em 2/3 (dois terços), resta fixada a reprimenda em
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, a ser cumprido em regime aberto, a qual considero definitiva, concreta e final.

Ademais, verifico que, na situação em debate, revela-se cabível a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos a ser fixada pelo Juízo da Vara de Execuções, eis que o apelante preenche os requisitos elencados nos incisos do artigo 44 do Código Penal, revelando ser esta substituição, ainda, suficiente à reprovação do crime.

Por fim, considerando o redimensionamento da pena nesta instância, verifico que a pretensão punitiva estatal prevista no art. 33 da Lei nº 11.343/06 se encontra encoberta pela prescrição retroativa, nos termos do art. 110, §1º, do Código Penal e da orientação firmada na

Súmula nº.146 do STF.

Inicialmente, observo que, em razão da condenação do apelante à

pena privativa de liberdade de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
, o prazo prescricional a ser considerado corresponde a 04 (quatro) anos, nos termos do art.109, inciso V, do CP.

Fixado o prazo prescricional, o passo seguinte é identificar o seu termo inicial.

Compulsando os autos, verifico que o fato ocorreu em 16/08/2018, tendo a denúncia sido recebida em
13/09/2019
(ID nº 21964131 p. 1) e a sentença prolatada em
04/07/2024
(ID nº 21964185).

Ademais, o prazo em comento deve ser reduzido pela metade, uma vez que o apelante
era menor de 21 (vinte e um) anos
à época do fato (ID nº 21964058 p, 15), nos termos do art. 115
[1]
do CP.

Nesses termos, considerando que, desde o marco inicial até a presente data, já transcorreram mais de 02 (dois) anos, sem ocorrência de causas suspensiva ou interruptiva do prazo, concluo que a prescrição intercorrente se implementou, razão pela qual deve ser extinta a punibilidade do recorrente, nos termos do art.107, inciso IV c/c art.109, V todos do CP.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, e no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,

reformando a sentença condenatória e redimensionando a pena para
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa
,
JULGANDO EXTINTA A PUNIBILIDADE
de

RENATO NATALINO SEABRA

pela PRESCRIÇÃO, nos termos do 107, inciso IV c/c art.109, inciso V, art.110, §1º e art. 115, todos do CP, conforme fundamentação acima.

É como voto.

Belém/PA,

de

2025.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]

Art. 115 - São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos.

Belém, 30/06/2025